Tribunal: TJSP
Processo: 0000474-95.2011.8.26.0127
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000153131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0000474-95.2011.8.26.0127/50000, da Comarca de Carapicuíba, em que é embargante
RONY GOMES DE SOUSA, é embargado 3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Com amparo no art. 619,
do Código de Processo Penal, NÃO CONHECERAM dos Embargos de Declaração
opostos por RONY GOMES DE SOUSA, qualificado nos autos, eis que intempestivos,
com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Embargos de Declaração Criminal no 0000474-95.2011.8.26.0127/50000
.
VOTO No 40488
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0000474-95.2011.8.26.0127/50000
EMBARGANTE: RONY GOMES DE SOUSA
EMBARGADA..: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
ORIGEM........: 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARAPICUIBA
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor MARIO RUBENS ASSUMPÇÃO FILHO)
Ao relatório constante do acórdão, acrescento que esta Terceira
Câmara de Direito Criminal, em sessão permanente e virtual de 13.01.2020, negou
provimento à Apelação interposta por RONY GOMES DE SOUSA, qualificado
nos autos, mantendo a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos
(fls. 250/257).
Inconformado, RONY opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para
que, em síntese, seja corrigida “... a omissão ... também como forma de
prequestionamento, para que aponte qual é o arcabouço probatório formado em
juízo que afasta a aplicação ou justifique e comprove a associação ao tráfico ...”
(sic) (fls. 260/263).
É o relatório.
Nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal, contra acórdão
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 dias, contados da sua
publicação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Embargos de Declaração Criminal no 0000474-95.2011.8.26.0127/50000
.
O v. acórdão embargado foi publicado aos 22.01.2020

quarta-feira (fls. 258), e os Embargos de Declaração somente foram protocolizados,
pelo d. Defensor constituído, aos 07.02.2020, portanto intempestivamente,
justificando, inclusive, a determinação para que a serventia certifique o trânsito em
julgado, se inexistente outro recurso interposto tempestivamente, e restitua os autos
incontinente à origem..
Ante todo o exposto, com amparo no art. 619, do Código de Processo
Penal, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos por RONY
GOMES DE SOUSA, qualificado nos autos, eis que intempestivos, com
determinação.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)